Tribunal: TCU
Processo: 047.486/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 615/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em apensar os presentes autos ao TC Processo 009.141/2020-0 , relativo à tomada de contas especial com mesmo objeto, de acordo com os pareceres da SecexTCE: 1. Processo TC- Processo 047.486/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Davi Pires Rios (XXX.455.414-XX); Francisco Carvalho Felipe Leal (XXX.468.144-XX); Vitor Teixeira Costa (XXX.647.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.